Tribunal: TJDFT
Processo: 0706041-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO DE BENS DE UMA DAS VÍTIMAS. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS UNÍSSONOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 2a FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA PARA UM DOS RÉUS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DE UM DOS RÉUS E PROVIDO PARCIALMENTE O DO OUTRO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas consumado e tentado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A grave ameaça se mostra presente com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima ou em outrem, incutindo-lhe medo, intimidação e constrangimento, como ocorreu na espécie com a utilização de simulacro de arma de fogo, restando presente a referida elementar do tipo penal de roubo.
3. O crime de roubo é um delito complexo, tutelando não só o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade do indivíduo, sendo prescindível que a vítima possua bens em seu poder no momento da ação delituosa, quando nela restar evidenciada a violência ou grave ameaça.
4. Nos crimes contra o patrimônio, palavra da vítima possui especial relevo probatório, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto, como ocorreu na espécie.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o de um dos réus e parcialmente provido o do outro.